Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-03.2012.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000346-03.2012.8.05.0070 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EVILASIO DE ALMEIDA GONCALVES Advogado(s): RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA FUNDAMENTADA AS TESES DEFENSIVAS. INSATISFAÇÃO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por Evilásio de Almeida Gonçalves contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). 2. A defesa sustenta omissão e contradição quanto à apreciação da tese de legítima defesa, notadamente por não ter sido reconhecida a alegada agressão com faca supostamente sofrida pela vítima, bem como por não haver testemunhas presenciais nem comprovação pericial da lesão alegada pelo réu. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a tese de legítima defesa, diante da inexistência de elementos periciais ou testemunhais que comprovassem a agressão prévia, bem como se teria deixado de analisar aspectos relevantes como confissão, cronologia dos fatos e dinâmica da agressão. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 619, CPP), não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da valoração da prova. 5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, assentando que a alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório incontroverso nos autos, circunstância que impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 6. Com efeito, o cenário probatório que se afigura nos autos pode ser descrito como: (i) o embargante confessou ter efetuado disparo de arma de fogo a curta distância — cerca de dois metros — contra a vítima; (ii) não há qualquer elemento documental, testemunhal ou pericial que comprove a alegada facada recebida na perna e o momento que esta teria ocorrido; e (iii) a alegação de que o disparo teria sido realizado apenas com o intuito de “assustar” mostra-se incompatível com a letalidade da ação, que atingiu regiões vitais do corpo da vítima, resultando em traumatismo cranioencefálico e hemorragia intratorácica, conforme constatado no laudo cadavérico. 7. A decisão de pronúncia se baseia em juízo de admissibilidade, sendo incabível absolvição sumária quando há dúvida sobre a excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). 8. A pretensão recursal, portanto, revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do recurso aclaratório. IV – DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Habeas Corpus nº 0000346-03.2012.8.05.0070, em que figura como embargante EVILASIO DE ALMEIDA GONCALVES e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça